Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706970-61.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ALYNE JESUS DE ALMEIDA RECORRIDO: ADENAIDE PEREIRA VILELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. INOCORRÊNCIA. MELHOR POSSE. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. 1. O autor da ação de reintegração de posse deve provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda dessa posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 2. Descaracteriza o esbulho possessório a ausência da prova de alienação do imóvel pela possuidora de boa-fé a terceira pessoa. 3. Se as partes sustentam a posse sobre o bem, deve-se utilizar o critério da melhor posse, considerando-se a posse daquele que comprovar o exercício do poder de fato sobre o mesmo, de forma mansa e pacífica e mediante o uso da boa-fé. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 561 do Código de Processo Civil, argumentando que as provas carreadas para os autos demonstram o esbulho perpetrado pela ora recorrida que, ademais, não detém a posse mansa e pacifica do imóvel objeto da presente demanda, onde sequer mantém sua residência. Colaciona julgados do TJMG e do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 561, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “a segunda ré, ora apelante, é moradora do imóvel objeto de reintegração de posse há cerca de 17 (dezessete anos), nos termos da certidão exarada pela Oficial de Justiça (...)os documentos juntados aos autos também demonstram cabalmente que a apelante faz jus a proteção possessória, eis que reside no local há mais de 17 (dezessete) anos de forma mansa, contínua e pacífica (..) Assim, ausentes a prova do esbulho e mantendo-se a apelante na posse do bem de forma justa, mansa e pacífica há 17 (dezessete) anos, a reforma da sentença nos termos da fundamentação acima indicada é medida que se impõe” (ID 21516916 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029